Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRÓ-LABORE. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ESGOTAMENTO OUTROS MEIOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu impugnação à penhora de 30% dos lucros ou pró-labore percebidos por Simone, a serem mensalmente depositados em conta judicial até a quitação do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se o acerto da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore pago à agravada/executada. Os agravantes defendem a impenhorabilidade da verba, à luz do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil e que tal constrição só seria possível após o esgotamento de outros meios capazes de satisfazer o crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O colegiado entendeu que a penhora sobre o pró-labore da executada é admissível, desde que respeitado o mínimo existencial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Foi reconhecida a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e §2o do CPC. Considerou-se ainda que os agravantes não comprovaram comprometimento de sua subsistência, tampouco indicaram outros bens passíveis de constrição, apesar de diversas diligências frustradas realizadas nos autos (SisbaJud, InfoJud, RenaJud, Sniper). Os recorrentes/devedores foram devidamente intimados para pagamento do débito e não o fizeram, de modo que não há óbice para o cumprimento de sentença siga com a expropriação de bens hábeis a satisfação do crédito exequendo. É possível penhorar os rendimentos de empresa, pró-labore do devedor, quando este, apesar de citado não paga a dívida exequenda.
IV. DISPOSITIVO.
Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que autorizou a penhora mensal de 30% sobre os lucros ou pró-labore da executada.